Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõem os arts. 1.022 e 1.023 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Extrai-se dos embargos de declaração que o recorrente pretende rediscutir os fundamentos apreciados e manifesta inconformismo com as razões adotadas pela c. Turma ao julgar o recurso. Na hipótese, o embargante não logrou demonstrar qualquer contradição entre as partes componentes do v. acórdão (contradição interna).
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente o vício de contradição interna do próprio julgado, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.